Tribunal: TJPA
Processo: 0008096-74.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008096-74.2018.8.14.0012

APELANTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS, ANDERSON NUNES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008096-74.2018.8.14.0012

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CAMETÁ/PA

APELANTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS

APELANTE:
ANDERSON NUNES CARDOSO

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNCAO

ADVOGADOS: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUTORIA EXCLUSIVA. ABSOLVIÇÃO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por
ANDERSON NUNES CARDOSO
e
MICHEL NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. As defesas requereram a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso pessoal, redimensionamento das penas e aplicação de causas de diminuição. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente quanto à dosimetria da pena imposta a MICHEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há responsabilidade penal de ambos os réus quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) verificar se há causas de extinção da punibilidade no tocante à infração remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade dos delitos está demonstrada por laudos toxicológicos, laudos de balística, autos de apreensão e relatos testemunhais, inclusive de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

4.

O conjunto probatório não evidencia de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tampouco a finalidade mercantil da substância apreendida, motivo pelo qual é procedente a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5.

Tendo em vista a pena cominada ao tipo desclassificado e o transcurso de lapso superior a dois anos desde o trânsito em julgado para a acusação, reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 107, IV, do Código Penal.

6.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, restou comprovado que o apelante ANDERSON era o único proprietário e responsável pelo imóvel onde a arma foi encontrada, enquanto MICHEL apenas se encontrava no local, não tendo ciência ou domínio sobre o armamento, o que afasta sua responsabilidade penal.

7.

A condenação de ANDERSON pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 deve ser mantida, fixando-se a pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

8.

Em atenção ao art. 580 do CPP, os efeitos da absolvição quanto ao delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003 e da desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, devem ser estendidos ao corréu OZIEL DE SOUZA PANTOJA, diante da identidade da situação fático-probatória com os demais acusados, ainda que ele não tenha interposto recurso próprio

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da destinação mercantil da substância entorpecente impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal.

2.

A extinção da punibilidade é cabível, de ofício, nos casos de prescrição da pretensão punitiva, inclusive em razão da desclassificação do tipo penal.

3.

Não se imputa o crime de porte ilegal de arma de fogo a quem apenas se encontra em local onde o artefato é apreendido, sem demonstração de posse ou domínio sobre o objeto.

4.

O proprietário do imóvel onde se encontra arma de fogo assume a responsabilidade penal pelo porte, quando não comprovada a coautoria ou domínio de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV, e 386, VII; CPP, arts. 61 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal nº 1501924-95.2020.8.26.0577, Rel. Des. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de

ANDERSON NUNES CARDOSO e MICHEL NUNES DOS SANTOS
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1º Vara de Cametá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 16 da Lei 10.826/2003.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c o art. 16 da Lei 10.826/2003,
cominando a
ANDERSON NUNES CARDOSO
a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado,
e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
e, fixando para

MICHEL NUNES DOS SANTOS,
a reprimenda no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado,

e ao pagamento de 572 (815 (oitocentos e quinze) dias-multa
(ID 5079988).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5079913).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes, pleiteia a a
bsolvição em relação aos delitos previstos nos
artigos 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003,

alegando insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o uso pessoal.
Subsidiariamente, a reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena
e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Noutro giro, aduziu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional do processo art. 77 do CP. Por derradeiro, a alteração para cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso e detração (ID 9022642).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos apelos, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16245906).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas em relação ao condenado MICHEL, para que seja reformada a decisão quanto ao vetor “conduta social”, na primeira fase da dosimetria. (ID – 17778356).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

Consta da denúncia, em resumo, a seguinte narrativa:

“(...) que no dia 02/08/2018 às 11h00min, a polícia militar através de denúncia anônima, foi informada sobre suposta comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Rua 24 de Dezembro, s/n, bairro de Nova Cametá, na cidade de Cametá e ao realizar os procedimentos no imóvel, encontrou 18 (dezoito) petecas de substância análoga à Oxi de Cocaína, 01 (uma) arma de fogo pistola Taurus .40 – SWB80609, nº PMPA, 07 (sete) munições calibre .40 intactas, e a importância de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete) reais, resultando na prisão em flagrante dos apelantes MICHEL GOMES DOS SANTOS e ANDERSON NUNES CARDOSO.

Em decorrência desse fato, no dia 03/09/2018 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os apelantes e outros, imputando-lhes as práticas das condutas delituosas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei 10.826/2003. A denúncia foi recebida no dia 04/12/2018, iniciando, assim, a fase instrutória

Após regular instrução os apelantes foram condenados, pelo Juiz de Direito, titular da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei n° 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003”.

Esses são os fatos.

DA AUTORIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16 DA LEI 10.826/03

Contra referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação, onde pugna a defesa, em suas razões, de forma comum a ambos os apelantes, pela absolvição quanto a imputação do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso V, VI (parte final), VII do CPB. Ato contínuo, pugna pelo regime de cumprimento da pena no aberto, convertendo-a para restritiva de direitos, por conseguinte, se assim não entender, que seja realizada a suspensão condicional da pena, e por fim, pleiteia pela detração, em razão dos apelantes estarem no cárcere por período superior a 24 (vinte e quatro) meses.

Tenho que a prova tanto da autoria como da materialidade estão bem alicerçadas. Todavia, somente em relação ao apelante ANDERSON. Vejamos.

A materialidade do crime restou configurada através do auto de exibição e apreensão de objeto, a entrega da pistola Ponto 40 e das 07 (sete) munições, encontradas com os apelantes e pelos laudos de balísticas nº 2019.05.000208 –BAL e nº 2019.05.000064-BAL.

Quanto a autoria delitiva resta provada pelas provas orais colhidas na instrução, precipuamente, pelo depoimento das testemunhas PAULO AFONSO DINIZ MORAES e ENIO CARVALHO DE FARIAS (policiais militares), que narraram o seguinte:

(...) Que receberam uma denúncia anônima através da central de inteligência da polícia, de que os acusados estavam comercializando entorpecentes na residência, ao chegar no local, os réus tentaram sair em fuga, sem sucesso. Durante a revista no imóvel e pessoal, foram encontrados os entorpecentes e a arma, uma pistola .40 municiada, no local também haviam diversas embalagens vazias com resquícios de entorpecentes (...).

Os réus negam a propriedade da arma de fogo apreendida, em que pese a comprovação de que reportado artefato estava no interior da residência em que se encontravam, conforme declarações do policiais que participaram da prisão em flagrante dos meliantes.

Todavia, o apelante ANDERSON admite ser o proprietário do imóvel, fato que vem corroborado pelas declarações de sua esposa BARBARA. Sustenta também o apelante que a arma apreendida não lhe pertencia e que seria de outro nacional, sem, entretanto, declinar o nome do suposto dono.

Logo, sendo ANDERSON o proprietário do imóvel em que os fatos vieram a ocorrer e estando presente naquele o denunciado MICHEL,

a seu convite, para consumir entorpecente, não restam dúvidas de que a arma aprendida no interior daquela residência era de propriedade de Anderson, não havendo como estender a autoria ao outro denunciado que sequer tinha conhecimento da existência do referido artefato nas dependências daquele local em que fazia uso de substância entorpecente.

Portanto, consta nos autos, que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência pertencente exclusivamente ao denunciado
Anderson
, sendo este o único responsável pelo imóvel. Os demais indiciados estavam ali presentes apenas para o consumo eventual de substâncias entorpecentes, não havendo qualquer elemento que indique que tivessem ciência da existência da arma ou que exercessem qualquer poder de disposição ou posse sobre ela.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples presença em local onde se encontra arma de fogo, sem que haja prova da posse ou do domínio do objeto bélico, não é suficiente para imputar o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo aos demais presentes, quando ausentes provas da posse direta ou da ciência sobre o artefato bélico.

Veja-se, a propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A simples presença do agente no local onde se encontrava a arma de fogo, por si só, não configura o delito de Posse irregular de arma, sendo imprescindível a demonstração de que o acusado tinha ciência da existência da arma e a detinha de forma consciente”

TJSP-Apelação criminal 1501924-95.2020.8.26.0577. Rel.Des.Reinaldo Cintra Torres de Carvalho – 6ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 25/11/2021.

Assim, não existem elementos mínimos que sustentem a imputação penal ao demais acusados (Michel Nunes dos Santos e Oziel de Souza Pantoja), razão pela qual se mostra cabível o
afastamento da autoria do crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) em relação ao acusado
MICHEL NUNES DOS SANTOS
,
por ausência de dolo, posse e de qualquer vínculo direto com o armamento apreendido, pelo que
fica absolvido
da prática do reportado delito, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

À vista disso, só resta
manter a condenação do apelante ANDERSON NUNES CARDOSO
, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16, da Lei 10.8226/2003, fixada no mínimo legal, qual seja, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo reparos a se fazer.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando que a pena, ora fixada, é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta pleito de absolvição fulcro art. 386, inciso V, VI (parte final), VII do CPB, dos crimes tipificados nos arts. 33, da Lei n° 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003, que desde logo entendo não merecer acolhimento. Explico.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, vislumbro que a materialidade do fato criminoso quanto ao arts. 33, da Lei n° 11.343/2006, vem,

sobejamente demonstrada pelo auto de apresentação apreensão de objeto, laudo toxicológico provisório e definitivo nº 2018.05.000265-QUI, indicando, 17 (dezessete) porções em forma de trouxa contendo substancia amarela petrificada pesando 3,711 (três) gramas e (setecentos e onze) miligramas, testando positivo para cocaína, e, 01 (uma) embalagem no formato de peteca contendo erva seca, pesando 0,560 (quinhentos e sessenta) miligramas, testando positivo para “maconha”.

No mesmo sentido, quanto ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo do auto de exibição e apreensão de objeto, a entrega da pistola .40 e das 07 (sete) munições, encontradas com os apelantes e pelos laudos de balísticas nº 2019.05.000208 –BAL e nº 2019.05.000064-BAL

Quanto a autoria, os apelantes, ao prestarem declarações em juízo, mantiveram a mesmas versões, negando a prática delitiva reportada na denúncia, porém, afirmando que a droga apreendida tinha como destinação o uso pessoal, vejamos:

Em juízo o apelante MICHEL GOMES DOS SANTOS, declarou:

(...) Nega que os entorpecentes são de sua propriedade e que
estava somente consumindo drogas no local, óxi e maconha, pois é usuário, quando foi abordado pelos policiais.
Diz que foi convidado pelo acusado Anderson, que por sua vez, estava acompanhado do Oziel,
a consumir os entorpecentes no quintal da residência
. Afirma ainda que a arma de fogo não é de sua propriedade, sustentando ainda, que desconhecia o fato de ter um artefato bélico na residência, tampouco presenciou quando ela foi encontrada pelos milicianos. Na fase policial o acusado relatou que acredita que o proprietário da arma de fogo fugiu no momento da abordagem policial e que o acusado Anderson sabe quem é (...)

Por sua vez, o recorrente ANDERSON NUNES CARDOSO, em juízo, narrou:

(...)Nega que seja traficante de drogas,
sustentando que é usuário de entorpecentes.
Segue afirmando que
estavam usando maconha no quintal
e que as drogas apreendidas pela polícia não são de sua propriedade. Sustenta ainda que a residência em que foi preso é de sua propriedade e ainda que a arma de fogo não lhe pertence, pensa que seja de um outro nacional, sem citar o nome (...).

Noutro giro, o denunciado OZIEL DE SUZA PANTOJA, em juízo, contou:

(...)Negou a prática delitiva. Disse que estava na residência quando os policiais chegaram e que eles forjaram as drogas para lhe incriminar, pois no local não tinha entorpecentes. (...).

Já em juízo, a denunciada BARBARA SUELEN VIEIRA DA CRUZ, falou:

(...) Nega participação nos crimes. Afirma que é proprietária da residência, mas não estava no local no momento da abordagem policial. Declara que reconheceu na delegacia a mochila onde supostamente foram encontrados os entorpecentes, como sendo de sua filha.
Menciona que o seu esposo, o acusado Anderson, é usuário de drogas
e que ela não. Diz que o dinheiro não foi encontrado em sua residência e que não pertencia a seu esposo. Menciona que a denunciada Daiana estava em sua residência porque foi fazer as unhas. Por fim, diz que os acusados Anderson, Michel e Oziel estavam na residência consumindo drogas (...)

No mesmo passo, o policial militar PM PAULO AFONSO DINIZ MORAES, em juízo, narra que:

(...)O serviço de inteligência da polícia recebeu uma denúncia de que os acusados estavam comercializando drogas numa residência, e que o local também era usado para o consumo. Segue aduzindo que foi realizado o cerco no local, sendo que os acusados estavam no quintal, perceberem a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, sem êxito. Menciona, também, que durante a revista no local encontrou uma quantidade de entorpecentes, dentro do lixeiro do banheiro. Aduz que, além da droga, foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola 40, carregada, bem como uma quantia em dinheiro. Declara que não conhecia os acusados de outras ocasiões, e que nenhum deles assumiu a propriedade da droga e arma encontradas.
Afirma que no quintal da residência encontraram várias embalagens plásticas vazias, com resquícios de uso de drogas. Por fim, narra que o acusado Michel disse que era viciado em drogas (...).

No mesmo sentido, nesta fase, manifestou-se o policial O PM ENIO CARVALHO DE FARIAS e acrescentou que:

(...) A droga apreendida estava acondicionada em papelotes, fracionadas. Relata que encontrou a arma de fogo, uma pistola 40 municiada, dentro de uma estante.
Ao final afirma que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da arma, dos entorpecentes e dinheiro apreendidos (...).

Segundo os harmônicos relatos ao norte transcrito, existem fortes evidencias de que a droga apreendida no local seria destinada ao uso pessoal dos

apelantes, tendo, inclusive, o magistrado primevo, em sede de dosimetria, ao avaliar a circunstância judicial pertinente as consequências do crime aduziu não haver provas robustas da prática de trafico, quando assim se reporta:
“não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades guardar e ter em depósito, não existindo provas da efetiva realização da mercancia”.

Nesse caso, só resta acatar o pleito de desclassificação da conduta dos apelantes para
o crime de porte de drogas para consumo
, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação o uso próprio, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar outra destinação da substância apreendida.

Destaco que, no caso, inexistem apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, mas tão somente a apreensão de 17 porções de cocaína (pedra de oxi), pesando no total 3,711 gramas, o que representa 0,21 (vinte e um miligramas), em cada porção, que dividido entre os três apelantes representaria 1,23 (uma grama e vinte e seis centigramas) a cada um. Quanto a maconha, considerando a apreensão de 0,560 miligramas, que dividida entre os três acusados caberia a cada qual a quantia de 0,18 (dezoito miligramas), portanto quantitativo significativo, sem dúvida alguma, para consumo próprio segundo se infere de suas confissões, associado as declarações dos policiais que participaram das diligencias que resultou na apreensão da droga, com destaque para o PM PAULO AFONSO DINIZ MORAES, que, em juízo, narra que: “
no quintal da residência encontraram várias embalagens plásticas vazias, com resquícios de uso de drogas”.

Assim, o exame do conjunto probatório produzido, reforça a incerteza da traficância, logo, na insuficiência de provas relativas à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, deve ser operada a
desclassificação pleiteada pela defesa
.

Efetuada a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso,
forçoso reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição
.

A despeito, versa o art. 30, da Lei de Entorpecentes,
in

verbis
:

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

Assim, nos termos do art.
30
da
Lei de Drogas
, aplica-se aos casos do art.
28
da referida lei o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Portanto,
pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (20/07/2020), conforme
verificado no Sistema Libra,

percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para os apelantes
, com fulcro nos artigos 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal.

DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO RÉU OZIEL DE SOUZA PANTOJA

No presente feito, restou acolhido o recurso de apelação interposto pelo apelante Michel Gomes dos Santos, com a consequente reforma da sentença condenatória de primeiro grau e sua absolvição quanto a prática do crime previsto no
art. 16, da Lei 10.826/2003
, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, em atenção ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que o corréu Oziel de Souza Pantoja, embora não tenha interposto recurso, encontra-se em idêntica situação fático-probatória daquele ora absolvido, sendo-lhe imputada a prática do mesmo delito, com base no mesmo conjunto probatório.

Nessa senda, impõe-se o reconhecimento da extensão dos efeitos da decisão absolutória à referida corré, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, “sendo extensível aos corréus a tese jurídica ou fático-probatória acolhida no julgamento de um deles, ainda que os demais não tenham recorrido, deve o tribunal estender os efeitos da decisão, em prestígio à igualdade de tratamento e à economia processual” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 832).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico nesse mesmo sentido:

“É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que, havendo identidade de situação fático-jurídica, é cabível a extensão, ex officio, dos efeitos de decisão favorável proferida em recurso interposto por um dos corréus àquele que não recorreu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 468.163/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 27/09/2019)

Portanto, restando demonstrado que os réus foram condenadas com base no mesmo arcabouço probatório e diante da ausência de provas aptas a sustentar a condenação do apelante Michel Gomes dos Santos, é medida de justiça, por isonomia e segurança jurídica, estender os efeitos da absolvição ao corréu Oziel de Souza Pantoja, ainda que não tenha interposto recurso próprio.

Dessa forma,
de ofício, estendo ao corréu
Oziel de Souza Pantoja
os efeitos da presente decisão absolutória, também
o absolvendo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP,
quanto ao delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003
.

De igual sorte, em relação ao crime de tráfico de drogas
, diante da incerteza da traficância, deve ser operada a sua
desclassificação
.

Efetuada a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso,
forçoso reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição

pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (20/07/2020), conforme
verificado no Sistema Libra, portanto,
decorrido lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o corréu Oziel de Souza Pantoja
, com fulcro nos artigos 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1. Desclassificar a conduta dos apelantes prevista no art. 33, caput, da Lei 11.373/2006 para o crime disposto no art. 28 do mesmo diploma legal, e, de ofício
declarar a extinção da punibilidade dos agentes
MICHEL NUNES DOS SANTOS,
ANDERSON NUNES CARDOSO e
OZIEL DE SOUZA PANTOJA
, nos termos dos artigos
107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
ABSOLVER
os nacionais
MICHEL NUNES DOS SANTOS e
OZIEL DE SOUZA PANTOJA
,
com fundamento no artigo 386, VII, do CPP,
mantendo
, por outro lado, a
CONDENAÇÃO
do apelante
ANDERSON NUNES CARDOSO
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da fundamentação alhures.

Expeçam-se alvarás de soltura em favor dos réus, devendo serem postos em liberdade, se por
al
não estiverem presos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025